Tribunal: TJMT
Processo: 1015850-60.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015850-60.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TANISE DIETER - CPF: 990.537.990-87 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015850-60.2022.8.11.0055

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Polo Passivo

TANISE DIETER

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 C.C. ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE EXERCÍCIO EM OUTRO CARGO NO MUNICÍPIO.

PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
VÍNCULOS EFETIVOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 290 DA LEI COMPLEMENTAR N. 06/1994. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO PARA APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da
Serra para determinar a averbação do tempo de serviço prestado no ente, no cargo de técnic
o
de enfermagem, para fins de cômputo no adicional por tempo de serviço no cargo de enfermeiro
, e condenar o município ao pagamento retroativo dos valores. Em suas razões recursais, suscita a prejudicial de
prescrição, nos termos do art.
1º do Decreto n. 20.910/32 e, no mérito, pugna pela reforma sob o fundamento de que
a disposição do art. 290 da Lei Complementar Municipal n. 06/1994 seria aplicável apenas aos servidores admitidos antes da promulgação da referida lei.

2. Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificariam a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

II. RAZÕES DE DECIDIR.

3
.
Prescrição.
Ainda que o objeto da ação sejam prestações de trato sucessivo, o que atrai o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o escopo temporal da demanda abrange tão somente os valores não pagos a partir da entrada em exercício no cargo de “enfermeira”, qual seja, setembro/2021, enquanto a ação foi distribuída em dezembro/2022, não sendo o caso de reconhecimento da prescrição.

4
. M
érito.
Narra a parte autora que foi empossada no cargo de enfermeira na data de 1º/9/2021, tendo exercido o cargo de técnica em enfermagem de 15/5/2006 até 31/8/2021
, com recebimento do adicional por tempo de serviço até o mês de setembro/2021, quando houve a alteração do cargo. Pugna pela retomada do adicional com base no art. 290 da LC n. 06/94, que dispõe: “
O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença
especial.
”

5
. O município, em defesa, alega que
a aplicação do artigo é restrita aos servidores
que já integravam os quadros do funcionalismo público do município à época do advento da lei, não sendo o caso da parte autora, que ingressou em setembro/2021.

6. Em que pese os argumentos vertidos pelo município, inexiste qualquer disposição na LC n. 06/94 no sentido de distinguir a aplicação do art. 290
apenas aos servidores em exercício, por isso, inviável extrair o entendimento esposado pelo ente por meio da leitura dos dispositivos legais
sub judice
.

7. Cita-se enfrentamento das Turmas Recursais em casos do mesmo município:
N.U 1013804-98.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 02/06/2023
;
N.U 1013832-32.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024
.

8. Hipótese distinta seria o caso de averbação do tempo de serviço para fins de recebimento do adicional com base em vínculo precário, ou seja, de contratação temporária, situação em que este relator já manifestou entendimento no sentido de ser incabível a averbação para fins de adicional, com base no art. 293 da LC n. 06/94.

III. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10
. Sentença mantida
pelos próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 (art. 27, Lei n. 12.153/2009).

1
1
. Condeno a pa
rte recorrente ao pagamento de
honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor
da condenação
(art. 55, Lei n. 9.099/95; art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

12. Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024